Tribunal: TJES
Processo: 5001876-04.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001876-04.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DOMINGOS MONCHELIN

APELADO: PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA VIANA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ÁREA ALAGADA. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSÉ DOMINGOS MONCHELIN contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Lucros Cessantes ajuizada por PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA VIANA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de danos morais e lucros cessantes. A autora alegou que o caminhão do réu, ao passar em alta velocidade por área alagada, causou fortes ondas que resultaram em prejuízos materiais e a impossibilitaram de exercer sua atividade comercial por dois meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação dos danos materiais e lucros cessantes alegados pela autora; (ii) determinar se os danos morais são devidos diante dos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por lucros cessantes depende de comprovação efetiva dos prejuízos sofridos, o que não se verifica no caso, uma vez que a autora não apresentou documentos hábeis, como notas fiscais ou registros contábeis, que demonstrassem a suposta perda de receita no período alegado.

4. O dano moral deve ser configurado por uma ofensa grave aos direitos da personalidade, o que não se constata no presente caso, pois os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não havendo prova de alteração significativa no equilíbrio emocional da autora ou violação à sua integridade física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova concreta impede a condenação por lucros cessantes.

Danos morais não são configurados quando o fato não resulta em ofensa aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000220084487001, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 05.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001876-04.2022.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ DOMINGOS MONCHELIN

APELADO: PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA VIANA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de apelação cível por meio da qual o recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que os danos sofridos pela recorrida decorreram do alagamento causado pelas fortes chuvas na região, não havendo que se falar em sua responsabilização.

Argumenta que a autora não demonstrou as verbas que teria deixado de receber em seu labor, sendo indevido o pagamento de lucros cessantes, bem como sua condenação ao pagamento de danos morais, ante a ausência de atos danosos em face da apelada.

Em síntese, consta dos autos que em 15/02/2021, em razão das fortes chuvas na região, houve o alagamento da Avenida Etelvina Vivacqua, localizada no Bairro Nova Brasília, Cachoeiro de Itapemirim.

Sustenta a autora que o requerido, mesmo alertado sobre os impactos de suas ações na localidade pelos comerciantes, teria conduzido o caminhão VW/24.250, placa MTC-8074 em direção ao local do alagamento, em alta velocidade, causando fortes ondas e prejuízos.

Alega a recorrida ter sofrido danos materiais, morais e lucros cessantes, tendo em vista que teria perdido diversas mercadorias, assim como precisou realizar reformas e reparos no imóvel, restando impedida de desempenhar sua atividade comercial por dois meses em decorrência dos atos do recorrente.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais); e ao pagamento de lucros cessantes na quantia de dois salários-mínimos vigentes à época do acidente.

O ilustre Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, conheceu do recurso e a ele deu parcial provimento sustentando que
“(...)
considerando a intensidade dos abalos sofridos pela comerciante ao ter sua fonte de renda maculada pelo alagamento, inclusive arriscando sua própria integridade física, assim como as peculiares repercussões resultantes dos atos comissivos desempenhados pelo Apelante/Requerido, assim como a possibilidade econômica do ofensor e da vítima, entendo como acertado a fixação feita pelo Juízo de primeira instância em R$5.000,00 (cinco mil reais), atingindo a finalidade punitiva, compensatória e pedagógica da indenização
”
.

No que tange aos lucros cessantes aduziu que, “
(...)
em que pese exista alegação de que o imóvel comercial teria ficado dois meses sem auferir renda, o que teria resultado no prejuízo de R$6.000,00 (seis mil reais), entendo que a parte Apelada/Autora deixou de demonstrar concretamente os supostos prejuízos, inexistindo notas fiscais, médias de rendimentos, cálculos contábeis ou mesmo planilha de cálculos que fossem capazes de demonstrar o quantum

rentável no comércio em seu funcionamento habitual”.

Ainda, sustentou que
“(...) compreendo que meras alegações e estimativas não são suficientes para comprovar o prejuízo suportado, os quais não foram demonstrados concretamente. Por isso, no caso em tela, não há de se falar em indenização por lucros cessantes, uma vez que estes não foram comprovados pela parte Apelada/Autora.”

Da análise detida dos autos, entendo por acompanhar o culto Relator com relação a exclusão da condenação aos lucros cessantes.

Por outro lado, apresento divergência quanto a condenação em danos morais, porquanto compreendo que, da narrativa da exordial, a autora não descreveu nenhum dano aos direitos da personalidade.

Na lição do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho “
(...)
se o dano moral consiste na agressão à dignidade humana, não basta contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para sua configuração, sob pena de sua banalização. O sentimento pessoal passível de indenização refogue à normalidade, causando especial sofrimento, vexame, humilhação e alteração efetiva do equilíbrio emocional da pessoa, tendo-se por paradigma não o homem insensível, mas também não o de extrema sensibilidade (cfr. TJRJ, Ap. Civ. nº 8.218/95)”.

No caso, como dito, a autora não comprova a ocorrência do dano moral, porquanto não sofreu qualquer risco ou violação a sua integridade física, de modo que não restam presentes seus elementos caracterizadores.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros - Um acidente de trânsito sem vítimas, que culmina com lesão leve, sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais - A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, sendo que, à mingua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória. (TJ-MG - AC: 10000220084487001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)

Com efeito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados, revertendo os ônus sucumbenciais integralmente em desfavor da apelada, cujos honorários de 20% (vinte por cento) deverão incidir sobre o valor da causa, suspensa a cobrança, por estar litigando amparada pelo benefício da justiça gratuita.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO Nº
5001876-04.2022.8.08.0011

APELANTE:
JOSÉ DOMINGOS MONCHELIN

APELADA: PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO C
Â
MARA

VOTO:

DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-
se
de recurso de apelação interposto por
J
osé Domingos Monchelin (ID n.º 7980548)
contra sentença (ID n.º 7980545), proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que,
nos autos da
a
ção de
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais e
m
orais c/c
l
ucros
c
essantes
que lhe move

P
riscila Borges de Oliveira Viana,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
condenando-
o
ao pagamento de indenização por lucros cessantes de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
na proporção de
80,71%
(oitenta inteiros e setenta e um centésimos por cento)
para o apelante e

de
19,29%
(dezenove inteiros e vinte e nove centésimos por cento)
para
a apelada,
mantendo a
suspen
são da
exigibilidade de ta
i
s verbas em razão de ambos estarem amparados pel
o benefício da
assistência judiciária gratuita.

Sustenta (1)
ausência de comprovação de
sua
culpa
e
dos prejuízos materiais sofridos;
(2
) eventuais danos teriam sido oriundos do alagamento causado pelas fortes chuvas na região, não havendo
qu
e se falar em
sua
responsabilidade;
(3
) inexistência da prática de atos danosos
contra a apelada
, consequentemente, não cabimento de condenação indenizatória a título de danos morais; e
(4
) impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, uma vez que não restaria demonstrado efetivamente nos autos as verbas que teria deixado de receber, sendo vedado pela jurisprudência o conceito de lucros cessantes presumidos.

Contrarrazões (ID n.º 7980549)
requerendo o
desprovimento do apelo.

O Eminente Relator deu provimento parcial ao recurso
apenas para afastar a condenação da
a
pelante ao pagamento de lucros cessantes, mantendo
a
condenação em dano
s
morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E
e
m razão do parcial provimento do recurso, restabele
ceu
a sucumbência fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, levando em consideração o critério estabelecido pelo magistrado, sobretudo à luz dos valores que envolvem o dano emergente, os lucros cessantes e danos morais, bem como o artigo 85, §2º do CPC, na seguinte proporção:
(1
) 10% (dez por cento) para o
a
pelante e
(2
) 90% (noventa por cento) para
a
pelada.
Consignando que
ambas partes gozam do benefício da assistência judiciária gratuita.

Divergindo,
o Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery deu provimento ao recurso para julgar improcedente
s
os pedidos formulados na inicial, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da apelada estar amparada pela assistência judiciária gratuita.

Pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
(CC, art. 186).

Ademais,
a
quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
(CC, art. 927).

Trata-se de apelação cível por meio da qual o recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que os danos sofridos pela recorrida decorreram do alagamento causado pelas fortes chuvas na região, não havendo que se falar em sua responsabilização.

Argumenta que a autora não demonstrou o valor dos lucros cessantes que teria deixado de
auferir
em seu labor, razão porque indevida sua condenação, bem como não demonstrou que teria sido vítima de danos morais decorrentes de ato por ele praticado.

C
onsta dos autos que em 15/02/2021, em razão das fortes chuvas na região, a Avenida Etelvina Vivacqua, localizada no Bairro Nova Brasília, Cachoeiro de Itapemirim, ficou alagada.

Teria
o
apelante
, mesmo alertado
pela apelada
sobre os impactos de suas ações na localidade pelos comerciantes, teria conduzido o caminhão
marca
V
olkswagen
,
modelo Constellation 24250,
placa MTC-8074 em direção ao local do alagamento, em alta velocidade, causando fortes ondas e prejuízos.

Em razão da conduta do apelante a água que alagava a Avenida Etelvina Vivacqua foi projetada para dentro do estabelecimento comercial da
apelada,
causando-lhe
danos materiais, morais e lucros cessantes,
eis
que teria perdido diversas mercadorias, assim como precisou realizar reformas e reparos no imóvel, restando impedida de desempenhar sua atividade comercial por
2 (
dois
)
meses
.

Os pedidos deduzidos na inicial foram

julg
ados
parcialmente procedentes, condenando o apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e
lucros cessantes, na quantia de dois salários-mínimos vigentes à época do acidente.

O pedido de indenização por
danos materiais foi julgado improcedente por
não
comprovação dos danos que a apelada alega ter sofrido.

Sabe-se que para que se reconheça o dever de indenizar, faz-se necessário a verificação de três requisitos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade, todos presentes no caso em discussão.

Ocorre que da mesma forma que não restou comprovado
os danos materiais alegados também não foram produzidas provas de que a apelada tenha deixado de auferir rendimentos em sua atividade por conta exclusiva da ação do apelante, decorrendo que não foram efetivamente comprovados os lucros cessantes postulados e, neste caso, eventual condenação ao pagamento de lucros cessantes implicaria em enriquecimento ilícito.

Esclareça-se, p
or outro lado, que a
inda que a
invasão da loja da apelada pelas águas de chuvas
acumuladas
possa ter sido causada pela ação do apelante, tal circunstância,
isoladamente,
não pode ser tida como causadora de dano moral indenizáve
l, eis que é insuperável a conclusão de
que o alagamento da
Avenida Etelvina Vivacqua,
só por si, deu
causa a
aborrecimento
generalizado
de
todos os comerciantes localizados no mesmo endereço.

Há aspecto
s
relevante
s
a ser
em
considerado
s para a composição do litígio. O
da apelada não ter comprovado que sua loja estava cheia de mercadorias
como alegou
.
E que n
ão obstante ter demonstrado com fotografias
que
mercadorias foram atingidas por lama, não
ter comprovado
que teriam sido
atingidas pelo deslocamento da água acumulada pela ação do caminhão dirigido pelo apelante
ou
que
tais mercadorias
foram
inutilizadas ou desvalorizadas, restringindo-se a alegar generalizadamente que teve prejuízos.

Aduza-se, por outro lado, que embora a ação tenha sido ajuizada pela proprietária da loja que, como os demais comerciantes localizados no mesmo endereço
sofreu
imensurável aborrecimento, não há como se reconhecer dano moral à pessoa jurídica que só
se materializa
nas hipóteses de abalo à honra da empresa.

Poderia se cogitar, em tese, que haveria responsabilidade do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que, todavia,
não foi demandado
.

C
onsigne-se, ainda, que pelas fotografias acostadas aos autos
verifica-se que
o alagamento da via era de t
al
magnitude que a água
chegava
no para-brisa do caminhão,
decorrendo que
se o
apelante
hesitasse
possivelmente não concluiria
a manobra de travessia.

E
o caminhão Constellation 24.250,
Volkswagen,
tem 3,15 m (três metros e quinze centímetros de altura) conforme a sua ficha técnica.
P
ortanto, no dia do episódio a altur
a
da água
aproximava-se de
2,
00
m (dois metros),
pois de acordo com a
fotografia que instruiu a inicial
tem-se a impressão de que
a água estava quase encobrindo
su
a cabine.

Acresça-se que não
ficou comprovado
que o apelante poderia trafegar em uma via alternativa e, por isto, não seria razoável esperar que ele esperasse a chuva
parar
e que a água
alagada
desobstruísse a via pública para tentar realizar a sua travessia.

Afora isso,
o apelante comprovou, mediante fotografia, que o Bairro Nova Brasília sofre há anos com enchentes e que o
Governo do Espírito Santo publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (22), resumo do Termo de Convênio N.º 020/2022, com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que vai liberar mais de R$ 55 milhões em obras de macrodrenagem e pavimentação na cida
de.

E
d
e acordo com a publicação será realizada a reabilitação do pavimento e macrodrenagem da 1ª etapa da avenida José Félix Cheim, a Linha Vermelha, incluindo avenida Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília, e Esplanada, atrás da estação ferroviária,
conforme matéria do Notícia ES publicada em 23/04/2022,
relevando destacar
que o caso em julgamento ocorreu no dia
15/02/2021, ou seja, 1 (um) ano e 2 (dois) meses antes da publicação da reportagem.

P
or estas razões,
dou provimento ao recurso para reformar a sentença

e julgar improcedentes os pedidos,
e, em consequência,
condena
r
a apelada ao pagamento d
as
custas processuais e
de
honorários advocatícios, que fixo em
1
0% (
dez

por cento) do valor dado a causa,
verba cuja exigibilidade permanece
suspen
sa
pelo fato de estar a recorrida amparada pel
o benefício da
assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
JOSÉ DOMINGOS MONCHELIN
,
contra
sentença (ID n.º 7980545), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível
de Cachoeiro de Itapemirim, que em sede de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes, ajuizada por
PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA VIANA
, em face do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID n.º 7980548), pretende-se a reforma do édito sentencial, oportunidade que aduz: i) ausência de comprovação de culpa do Apelante ou dos prejuízos materiais sofridos; ii) eventuais danos teriam sido oriundos do alagamento causado pelas fortes chuvas na região, não havendo de se falar em responsabilidade do Apelante; iii) inexistência da prática de atos danosos em face da Apelada, consequentemente, não cabimento de condenação indenizatória a
título de danos morais; e iv) impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, uma vez que não restaria demonstrado efetivamente nos autos as verbas que teria deixado de receber, sendo vedado pela jurisprudência o conceito de lucros cessantes presumidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID n.º 7980549).

Em síntese, constam nos autos que na data de 15/02/2021, em razão das fortes chuvas na região, tem-se o alagamento da Avenida Etelvina Vivacqua, localizada no Bairro Nova Brasília, Cachoeiro de Itapemirim.

Narra a parte Apelada/Autora que, assim como ocorrido em outros episódios na localidade, os comerciantes e moradores da região se organizaram para minimizar os prejuízos oriundos das chuvas. Todavia, sustenta que o Apelante/Requerido, mesmo alertado sobre os impactos de suas ações na localidade pelos comerciantes, teria conduzido o caminhão VW/24.250 CNC 6X2, cor prata, registrado sob a placa MTC-8074 em direção ao alagamento em alta velocidade, causando fortes ondas e prejuízos.

Em razão do ocorrido, alega ter sofrido danos materiais, morais e lucros cessantes, tendo em vista que teria perdido diversas mercadorias, assim como precisou realizar reformas e reparos no imóvel, restando impedida de desempenhar sua atividade comercial por dois meses em decorrência dos atos do Apelante/Requerido.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Apelante/Requerido: “a) ao valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais b) a reparação a título de lucros cessantes na quantia de dois salários-mínimos vigentes à época do incidente. Por se tratar de responsabilidade extracontratual o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso e da correção monetária o arbitramento do
quantum
, nos termos dos enunciados de Súmulas de n° 54 e de n° 362, ambas do Superior Tribunal de Justiça, incidentes sobre as condenações.”

Pois bem.

Inicialmente, entendo como adequada
a responsabilização da parte Apelante/Requerida aplicada pelo Juízo
a quo
ao caso, uma vez que restou demonstrado nos autos que o condutor do caminhão em questão, apesar de amplamente alertado pelos moradores sobre o alagamento e orientado para que não continuasse a conduzir o veículo, insistiu em atravessar o excessivo acumulo de água em alta velocidade, conforme demonstrado pelos vídeos acostados (IDs n.º 7980412; 7980413 e 7980414).

In casu
, compulsando os autos, verifico que durante audiência de instrução e julgamento (ID n.º 7980541 - entre os minutos 40:00 e 44:00) a testemunha Valentim Monchelin, irmão do Apelante/Requerido e que se encontrava juntamente com o motorista do caminhão no dia do alagamento, confirmou que moradores da região os avisaram para não continuar pela avenida alagada, pedido que não foi atendido.

Ainda em audiência, a testemunha Gerlane Mara de Jesus Dias, moradora de um imóvel localizado de frente para o comércio que funcionava a loja da Apelada, esclareceu que o motorista possuía outras três opções de vias de trânsito para conduzis o caminhão, além de atravessar o ponto mais alagado da avenida. Ademais, entre os minutos 15:36 e 18:11, pontuou que:

“Toda vez que vem a chuva forte a rua enche já há anos, sou moradora desde que nasci e esse caminhão realmente passou provocando ondas. [...]

O relato que nós da vizinhança sabemos é que os moradores desde cima e outras pessoas que estavam paradas para assistir e
as pessoas pediram para parar e nós que estavamos ali pedimos para parar, mas não adiantou
. [...]

Sim, nós visualizamos moradores advertindo ele, nós também gritamos na hora que ele estava passando, ele ignorou
. Porque quando chegou num ponto do alagamento maior, em frente ao estabelecimento dela e a minha casa, que o nível de água é maior, ele acelerou, no que ele acelerou, formou a onda que arrebentou a porta dela, de outro comércio, invadiu. [...]

Com a passagem do veículo a porta levantou [...] a porta estava fechada, a porta quebrou, inundou o estabelecimento.
[...]”

Como é possível se inferir, o Apelante/Requerido, devidamente orientado sobre as condições do alagamento e que não deveria prosseguir com o percurso, deixou de agir com cautela ao conduzir o caminhão, agindo imprudentemente ao seguir pela rua alagada em alta velocidade, ato que trouxe efetivas consequências para os moradores e comerciantes da região, conforme vídeos e imagens anexas aos autos (IDs n.º 7980412; 7980413 e 7980414).

Resta demonstrado nos autos que a Apelada suportou danos em relação ao ato comissivo atribuído ao Apelante/Requerido, existindo indicação concreta do nexo de causalidade entre o dano e a conduta em análise tanto pelas provas testemunhais produzidas quanto em observância aos vídeos acostados (IDs n.º 7980412; 7980413 e 7980414).

Para além das provas testemunhais já expostas, em audiência foi mencionado que na Avenida Etelvina Vivacqua estaria proibido o tráfego de caminhões, carretas e veículos pesados, alegação que resta devidamente comprovada mediante imagens das várias sinalizações que vedam a passagem desses veículos no local, fato que demonstra a irregularidade do ato praticado pelo Recorrente ao conduzir o caminhão na via em análise. (ID n.º 7980542 e 7980541).

É cediço que para que se tenha o dever de indenizar, se faz necessário que existam três requisitos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade, todos presentes no caso em discussão.

O Código Civil dispõe:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Ou seja, uma vez que resta evidenciada a culpa do condutor do veículo pelas ondas oriundas da brusca passagem do caminhão pela via alagada, é devida a indenização pelos danos causados. Nesse cenário, vale mencionar como o Juízo de piso se manifestou sobre essa questão:

“
O fato e o nexo causal, encontram-se comprovados pelas provas documentais e testemunhais acima referenciadas, ficando demonstrado que a conduta do Requerido corroborou com o evento danoso relatado pela autora, eis que ao trafegar com o caminhão em área alagada fez com que o volume de água aumentasse a ponto de causar transbordamento no estabelecimento da Demandante
.

A meu sentir, a conduta do Demandado não se mostra razoável, pois
deveria ter adotado as cautelas necessárias, para fins de evitar esse tipo de acontecimento, na medida em que o mais indicado seria o Réu ao detectar a região alagada, ter buscado outro caminho e mesmo que não fosse possível, deveria ter esperado o nível da água baixar para continuar seu trajeto
.

Com base nos termos acima tracejados,
a responsabilização do Requerido é medida que se impõe
.”

Sendo assim, em que pese reste demonstrado os abalos extrapatrimoniais suportados pela parte Apelada/Autora em decorrência da passagem do caminhão pela rua alagada, observo que inexistem nos autos comprovação dos gastos materiais, tampouco notas fiscais ou documentos capazes de atestar os produtos perdidos, como bem observado pelo magistrado, afastando eventual condenação por danos materiais.

De acordo com o disposto no artigo 373 do CPC, tem-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por outro lado, considerando os efetivos abalos extrapatrimoniais sofridos, entendo como devido o adimplemento indenizatório a título de danos morais. Nesse ínterim, Sérgio Cavalieri Filho elucida (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Malheiros Editores, 1ª edição, 2ª tiragem, pág. 77):

“Uma das objeções que se fazia à reparabilidade do dano moral era a dificuldade para se apurar o valor desse dano, ou seja, para quantificá-lo. A dificuldade, na verdade, era menor do que se dizia, porquanto em inúmeros casos a lei manda que se recorra ao arbitramento (Código Civil de 1916, art. 1.536, §1º; arts. 950, parágrafo único, e 953, parágrafo único, do Código Civil de 2002). E tal é o caso do dano moral. Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano”.

Sobre o dever de indenizar em consequência dos danos morais sofridos, o Juízo de origem decidiu de modo assertivo,
in verbis
:

“Após o minucioso exame dos autos, entendo que os
fatos narrados na petição inicial são suficientes para causar constrangimentos e aborrecimentos que extrapolam a normalidade, vez que o ato ilícito ficou comprovado, bem como a sua autoria, na medida que o réu confessa que ele era o motorista do caminhão
.

Destaca-se que, apesar do alagamento ser um fato quase comum naquela localidade em tempos de chuva,
foi a conduta do motorista que ao atravessar a avenida fez com que a água atingisse as mercadorias da requerente
.

É imprescindível reforçar, que foi comprovado pela oitiva das testemunhas que o motorista foi avisado pelos moradores para que não atravessar a rua, bem como, que haviam outras alternativas para que o réu conseguisse chegar ao seu destino sem passar pelo alagamento.”

Desse modo, considerando a intensidade dos abalos sofridos pela comerciante ao ter sua fonte de renda maculada pelo alagamento, inclusive arriscando sua própria integridade física, assim como as peculiares repercussões resultantes dos atos comissivos desempenhados pelo Apelante/Requerido, assim como a possibilidade econômica do ofensor e da vítima,
entendo como acertado a fixação feita pelo Juízo de primeira instância em R$5.000,00 (cinco mil reais), atingindo a finalidade punitiva, compensatória e pedagógica da indenização.

Vejamos caso que possui similaridade com a demanda em análise, uma vez que versa sobre condenação ao pagamentos de danos morais em decorrência de alagamentos/enchentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – BARRAGEM DA LAGOA JUPARANÃ – TRANSBORDO – ALAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PLANO DE ESCOAMENTO/VAZÃO DAS ÁGUAS DA LAGOA – DANO AMBIENTAL – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – VÍNCULO COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS APELANTES – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme já amplamente debatido por esta Corte Estadual, restou decidido, ao contrário do que sustentam as apelantes, que não há responsabilidade do ente municipal pelos fatos descritos nos autos e, consequentemente, inviável a sua denunciação da lide. Entende este Tribunal que o ajuizamento da ação civil pública popularmente nominada de “ACP LINHARES” na qual foi concedida medida liminar para determinar a construção emergencial do barramento no Rio Pequeno, em conexão com a Lagoa Juparanã, decorre direta, única e exclusivamente do fato originário (rompimento da barragem de Fundão), de responsabilidade exclusiva das empresas apelantes. 2. As partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, considerando que a ora apelada foi vítima de dano ambiental, uma vez que as águas que escoaram da Lagoa Juparanã e alagaram sua residência continham rejeitos de mineração de ferro, próprios da atividade econômica desempenhada pelas apelantes, rejeita-se a alegação de que não são aplicáveis as regras do CDC ao caso em tela. 3. Esse E. Tribunal vem reiteradamente decidindo que é incontroversa a responsabilidade objetiva das ora apelantes pelo ato ilícito consubstanciado no rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana/MG e que acabou causando o seu despejo no Rio Doce, de modo que devem responder não somente pelos danos decorrentes do rompimento propriamente dito, mas também pelo alagamento causado em razão da construção de barragens que visavam impedir a contaminação da Lagoa Juparanã por tais rejeitos. Por conseguinte, não há como afastar a responsabilidade objetiva e solidária pelo dano ocasionado, que, assim, deve afetar todos os agentes (poluidores diretos e indiretos) que obtiveram proveito da atividade que resultou em lesão ao meio ambiente, cujo fundamento encontra previsão na Teoria do Risco Integral. 4. Em que pese o inconformismo das apelantes e até mesmo o lapso temporal havido entre o desastre ocorrido em Mariana/MG e a enchente na comunidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã, não há como afastar o nexo de causalidade entre os eventos que se sucederam. Ainda que a apelante Samarco tenha construído a barragem da Lagoa por força de decisão judicial, cabia à mesma, igualmente, adotar as devidas providência para controle do volume de água com vistas a evitar, justamente, o transbordo ou o rompimento da barragem. Por conseguinte, conclui-se que a tragédia ocorrida em Mariana/MG é que exigiu a construção da citada barragem, cujo transbordo, como visto, contribuiu de forma direta e decisiva para a ocorrência da enchente na comunidade que habitava o seu entorno. 5. A apelada obteve êxito em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido por meio das fotografias acostadas à inicial, sendo possível concluir que os danos causados à sua residência ultrapassaram o mero aborrecimento, especialmente porque apesar de sua casa não ter sido diretamente inundada, conviveu com mau cheiro, mofo, mosquitos e outros vetores oriundos da água represada.
6. No tocante ao valor do dano moral arbitrado na origem, esse Tribunal, em situações similares, vem sistematicamente reduzindo o montante fixado. Para tanto, tem-se considerado que o valor da condenação destoa das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando se considera que, a despeito da situação retratada, não houve necessidade de abandono da residência ou mesmo de remoção da apelada de sua casa e nem tampouco outros fatores aptos a gerarem maior risco. Assim, acompanhando a jurisprudência desta Corte Estadual, reduz-se o valor arbitrado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais),
atualizada desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), exclusivamente pela SELIC. 7. Recursos parcialmente providos. (TJES; AC 0005961-03.2018.8.08.0030; Des. Rel. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível; Publ. 28/09/2023)

Ademais, em relação aos lucros cessantes requeridos, frente à ausência de comprovação pela parte Apelada/Autora no que diz respeito aos rendimentos auferidos na atividade comercial desempenhada no imóvel afetado, observo que o juízo
a quo
fixou o
quantum
devido em um salário mínimo por mês que teria ficado a Apelada/Autora impedida de desempenhar suas atividades, totalizando na condenação ao pagamento de dois salários mínimos.

Esclareço, os lucros cessantes são espécies de danos materiais sofridos por certa vítima que deixa de receber valores em decorrência do evento danoso suportado. Para isso, entendo como imprescindível que se comprove de maneira concreta os lucros que não foram alcançados em virtude de determinado fato lesivo.

Como mencionado,
in casu
, em que pese exista alegação de que o imóvel comercial teria ficado dois meses sem auferir renda, o que teria resultado no prejuízo de R$6.000,00 (seis mil reais), entendo que a parte Apel
ada/Autora deixou de demonstrar concretamente os supostos prejuízos, inexistindo notas fiscais, médias de rendimentos, cálculos contábeis ou mesmo planilha de cálculos que fossem capazes de demonstrar o
quantum
rentável no comércio em seu funcionamento habitual.

Na seara posta, mais uma vez leciona Sergio Cavalieri Filho, “
o dano deve ser provado por quem o alega. Esta é a regra geral, que só admite exceção nos casos previstos em lei, como a cláusula penal que prefixa a indenização e os juros de mora. Essa prova deve ser feita no processo de conhecimento, posto que para a liquidação só poderá ser deixada a mensuração do dano, o
quantum debeatur
, jamais a prova da sua própria existência. Condenar sem prova do dano colide com todos os princípios que regem a matéria”
(
Programa de Responsabilidade Civil,
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 140).

Logo, compreendo que meras alegações e estimativas não são suficientes para comprovar o prejuízo suportado, os quais não foram demonstrados concretamente. Por isso, no caso em tela, não há de se falar em indenização por lucros cessantes, uma vez que estes não foram comprovados pela parte Apelada/Autora.

Vejamos como os tribunais pátrios e o Superior Tribunal de Justiça se manifestaram sobre essa questão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA.
Os lucros cessantes, para serem caracterizados como indenizáveis, devem se fundar em bases seguras e exigem comprovação, de modo que não sejam neles compreendidos lucros imaginários, presumidos ou hipotéticos.
Meras alegações e estimativas não autorizam o reconhecimento do alegado prejuízo. Não comprovados pela autora, a quem incumbia o ônus da prova, os alegados lucros cessantes, impõe-se a improcedência da pretensão. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078005931, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 10/10/2018).

(TJ-RS - AC: 70078005931 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 10/10/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES
. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ESSENCIALIDADE. ÔNUS DA PROVA ( CPC/1973, ART. 333, I; CPC/2015, ART. 373, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.
2. Não cabe ao réu, ora recorrente, requerer contra si prova pericial quanto aos lucros cessantes alegados pelo autor, porquanto essa providência cabe mesmo ao promovente, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 ( CPC/2015, art. 373, I). Entender em sentido contrário seria admitir devesse o réu provar fato de interesse do autor. 3. Reconhecida, pelo eg. Tribunal de origem, a essencialidade da prova pericial requerida pelo interessado (o autor), mas indeferida na instância a quo, impunha-se a anulação do processo por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova pericial, sob o crivo do contraditório, para a efetiva comprovação dos alegados danos materiais sofridos, conforme fora pleiteado pelo autor, ora recorrido. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1679420 MT 2015/0005540-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim sendo
, entendo que não há de se falar em condenação por lucros cessantes em razão da ausência de comprovação destes, e, portanto, deve a sentença ser reformada no que diz respeito aos lucros cessantes requeridos
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação da parte Apelante ao pagamento de lucros cessantes, mantendo-se o édito sentencial no tocante a condenação em dano morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão do parcial provimento do recurso, restabeleço a sucumbência fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, levando em consideração o critério estabelecido pelo magistrado, sobretudo à luz dos valores que envolvem o dano emergente, os lucros cessantes e danos morais, bem como o artigo 85, §2º do CPC, na seguinte proporção: i) para o importe de 10% (dez por cento) para o Requerido/Apelante e ii) 90% (noventa por cento) para Autora/Apelada.

Contudo, por ambas partes gozarem do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo xx, suspendo a exigibilidade de ambos, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11º, do CPC, diante do provimento parcial do apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/06/2024 às 12:42:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51435006062024
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001876-04.2022.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ DOMINGOS MONCHELIN

APELADOS: PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA VIANA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Pedi vistas dos autos, que volta-se a pretensão de responsabilização civil do Requerido-Apelante, pois segundo o alegado pela Autora-Apelada, teria o Recorrente dirigido seu caminhão de forma imprudente em via alagada, em que situado o estabelecimento comercial da Requerente, gerando forte deslocamento de água que arrobaram a porta do referido ponto comercial impondo perda de mercadorias, no que deduziu a Autora indenização por lucros cessantes, danos e emergentes e dano moral.

De plano assevero que as provas dos autos, notadamente as imagens do caminhão do Apelante atravessando a via alegada na data dos fatos, não deixam dúvidas quanto ao agir aparentemente despreocupado do Requerido para com os lojistas e moradores da via, dada a velocidade e o enorme volume de água de levanta em sua travessia, o fazendo mesmo diante do apelo de populares em sentido contrário, agindo de forma manifestamente imprudente.

Os colegas que me antecederam não divergem quanto a absoluta falta de provas sobre os danos materiais alegados pela Autora, não havendo motivação mínima a dissentir desse posicionamento, como dito, uníssono.

A dissidência reside no dano moral, no que perfilho o entendimento do Relator, que vê caracterizado tal espécie de dano.

De plano não comungo do pensamento de que a Autora não faz jus a indenização moral por ter manejado a ação em nome pessoal, não obstante o dano tenha sido causado ao seu negócio, portanto, em tese, à pessoa jurídica.

Tal realidade, com a devida vênia, desconsidera o trato informal de micronegócios como aquele desenvolvido pela Autora, natureza que as provas dos autos revela com clareza, ambiente no qual comerciante e pessoa jurídica - se é que existente pessoa jurídica - não se distinguem.

No caso dos autos não há certeza sobre tal realidade jurídica da autora e de seu empreendimento comercial, dada a já mencionada ausência de provas.

Todavia, não há como desconsiderar que em negócios pequenos como era a loja da Autora, o comércio é praticado pelo próprio proprietário do estabelecimento, de forma pessoal, e informal, a revelar perfeitamente possível e viável entender ter a Autora sofrido dano moral com os danos que lhe foram impingidos pelo Agir imprudente o Autor.

Ademais, a distinção entre o dano da pessoa física e jurídica, não quer dizer que os danos a tais pessoas sejam excludentes, sendo plenamente viável que a Autora, enquanto proprietária do estabelecimento alegue dano pessoal a despeito de eventual dano da pessoa jurídica.

De igual modo, a ausência de prova do dano à integridade física da Autora, mencionada pela divergência, não quer significar que dos fatos não se possa extrair dano moral, notadamente a dor, a angústia e desalento, enfim toda espécie de sofrimento plenamente “identificável” na hipótese em que vê a Autora seu estabelecimento comercial, suas mercadorias, enfim, seu instrumento de trabalho tomados pela lama em função da ação imprudente do Autor.

As provas dos autos, especialmente as fotos do estabelecimento da Autora, com mercadorias e objetos enlameados associadas ao agir incontroverso do Autor, próprio a caracterizar um ato imprudente, corroborado pelas testemunhas, que atestam a destruição gerada com a onda de água causa pelo Apelante, revelam estabelecido os requisitos da responsabilidade civil, enquanto demonstrado o dano, o agir culposo e a relação de causalidade, tratando-se de fatos plenamente capazes de gerar dano de ordem moral.

No mais, não vejo irrazobilidadee no montante indenizatório fixado, que amolda-se à realidade concreta, termo nos quais, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS